Tribunal: TJDFT
Processo: 0725976-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LICITUDE DA CLÁUSULA QUOTA LITIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIMITE IMPOSTO PELO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a alegada licitude do implemento de cláusula quota litis e a respectiva quantificação do valor exigido pelos advogados representantes dos credores principais a título de honorários contratuais.
2. A validade da denominada cláusula quota litis, que consiste na prévia vinculação dos honorários contratuais ao êxito do advogado na demanda, deve ser pautada de acordo com a limitação imposta expressamente pelo art. 38 do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. No caso concreto, o contrato foi celebrado entre os dois autores da demanda e o advogado. Por essa razão, o percentual para o cálculo dos honorários contratuais deve recair sobre o montante global do crédito constituído em favor das duas partes. 3.1. Assim, o valor correspondente aos honorários contratuais deve ser inferior ao montante obtido com a soma das cifras correspondentes aos créditos constituídos em favor dos dois credores.
4. Recurso conhecido e desprovido.